Tribunal: TJES
Processo: 5007153-68.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2
.
A
decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
mormente pela grande quantidade de droga apreendida,

o que enseja a
manutenção da custódia cautelar.
Portanto,
considerando que
a
Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de
suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito
imputado
à
paciente
,
e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos d
o
magistrad
o
pela
necessidade de manutenção da prisão d
a
ora paciente por garantia da ordem pública,
não
há
razão para acolher os pleitos do impetrante.

3
.

E
ventuais condições pessoais favoráveis d
a
paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
No caso em apreço,

entendo que as peculiaridades da situação, não recomendam a
concessão da prisão domiciliar
. Além da gravidade do crime em razão da quantidade de entorpecente apreendido
e o fato da droga estar enterrada no quintal da residência
, n
ão
há comprovação de que a
paciente
seja
imprescindível para os
cuidados dos menores.

5
.
Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___/___/
20
2
0
.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007153-68.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA
COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA
,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª VARA CRIMINAL DE
ANCHIETA
/ES, que
manteve a prisão
preventiva
da
ré
.

Em síntese, a
paciente pugna
pela

conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que essa é genitora
de 03
(
três
) filhos,
sendo que 01 (um) filho ainda está amamentando
. Alega, ademais, que não se encontram presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, destacando condições pessoais favoráveis, como a primariedade da agente.

Em sede liminar, pugna pela revogação da custódia cautelar ou a sua conversão em prisão domiciliar.

D
ecisão indeferindo a liminar (evento
1
957011
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento
2
102391
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento
2
117708
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA
,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª VARA CRIMINAL DE
ANCHIETA
/ES, que
manteve a prisão
preventiva
da
ré
.

Em síntese, a
paciente pugna
pela

conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que essa é genitora
de 03
(
três
) filhos,
sendo que 01 (um) filho ainda está amamentando
. Alega, ademais, que não se encontram presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, destacando condições pessoais favoráveis, como a primariedade da agente.

Em sede liminar, pugna pela revogação da custódia cautelar ou a sua conversão em prisão domiciliar.

D
ecisão indeferindo a liminar (evento
1
957011
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento
2
102391
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento
2
117708
).

As provas dos autos indicam a participação da paciente no tráfico de drogas, razão pela qual em decisão devidamente fundamentada o magistrado decretou a prisão preventiva da mesma.

O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
,
extrai-se da decisão impugnada que a
houve apreensão de 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE) PEDRAS DE “CRACK”, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, E MATERIAIS PARA PREPARO E EMBALAGEM DAS DROGAS, bem como que acusada TAYLÂNDIA DA SILVA PEREIRA confessou a prática do crime de tráfico de drogas realizado por ela e por seu companheiro, conforme depoimento de fl. 21.

As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento da ordem pública, pois a paciente foi encontrad
a
na posse de
grande quantidade de
droga de extrema nocividade
(
239 pedras de crack).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312
do CPP
autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito,
l
evando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
a
paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Dessa forma, a custódia cautelar d
a
paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Prosseguindo
, sobre o tema relativo à possibilidade da
conversão da
custódia cautelar em prisão domiciliar, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

No caso em apreço, a despeito dos argumentos invocados
,
entendo que as peculiaridades da situação, não recomendam a conversão pretendida.

Além da gravidade do crime em razão da quantidade de entorpecente apreendido
e o fato da droga estar enterrada no quintal da residência
, consta da decisão atacada que
n
a esfera policial (fl. 21) a própria acusada afirmou que os filhos de 04 e 05 anos de idade estão sob os cuidados do genitor, e o filho de 01 ano está com avó materna, demonstrando que estão todos acolhidos.
Assim, n
ão
há comprovação de que a
paciente
seja
imprescindível para os
cuidados dos menores.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PACIENTE MÃE. CUIDADOS DA CRIANÇA PELA AVÓ. ORDEM DENEGADA. A ausência de sua participação da audiência de custódia se respalda nos atos normativos expedidos para funcionamento do Poder Judiciário no período da pandemia da COVID-19 e atende aos critérios estipulados pela matriz de risco estadual. Além disso, uma vez que convertida a prisão em flagrante em preventiva, a discussão resta superada.São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Precedente STJ.
A concessão de liberdade para Paciente mãe é necessária quando demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para a criança, demonstrada pelo vínculo de cuidado havido
. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015622, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021) GRIFEI.

Ademais, de acordo
com Sociedade Brasileira de Pediatria,
o ideal é que as crianças sejam amamentadas exclusivamente com leite materno pelo menos
até o 06 (sexto) mês de vida,
em razão das vantagens nutricionais e imunológicas do leite. Ainda, a OMS desde 2001 recomenta que o aleitamento deve ser exclusivo até os 06 (seis) meses da criança.

N
o caso, o filho da paciente possui mais de 1 ano, não podendo se afirmar que o aleitamento materno é imprescindível já que iniciada a introdução alimentar.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2
.
A
decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
mormente pela grande quantidade de droga apreendida,

o que enseja a
manutenção da custódia cautelar.
Portanto,
considerando que
a
Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de
suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito
imputado
à
paciente
,
e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos d
o
magistrad
o
pela
necessidade de manutenção da prisão d
a
ora paciente por garantia da ordem pública,
não
há
razão para acolher os pleitos do impetrante.

3
.

E
ventuais condições pessoais favoráveis d
a
paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
No caso em apreço,

entendo que as peculiaridades da situação, não recomendam a
concessão da prisão domiciliar
. Além da gravidade do crime em razão da quantidade de entorpecente apreendido
e o fato da droga estar enterrada no quintal da residência
, n
ão
há comprovação de que a
paciente
seja
imprescindível para os
cuidados dos menores.

5
.
Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em 09/03/2022
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.